Tribunal: TJSP
Processo: 2097041-25.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário. Justiça gratuita. Indeferimento na origem. Análise da capacidade econômica que deve recair sobre o espólio e não sobre os herdeiros ou a inventariante. Existência de acervo hereditário que afasta a concessão da assistência judiciária. Ausência, contudo, de liquidez imediata do monte-mor. Possibilidade de diferimento do recolhimento das custas para momento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário. Justiça gratuita. Indeferimento na origem. Análise da capacidade econômica que deve recair sobre o espólio e não sobre os herdeiros ou a inventariante. Existência de acervo hereditário que afasta a concessão da assistência judiciária. Ausência, contudo, de liquidez imediata do monte-mor. Possibilidade de diferimento do recolhimento das custas para momento posterior. Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/03. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.